Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por ITAU UNIBANCO S.A., no qual se pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta na origem. Na peça apresentada, apresenta histórico do caso na origem. Alega que a obrigação imposta na sentença é impossível. Afirma que a conta corrente não se encontra bloqueada, mas definitivamente encerrada desde 27/1/2020. Acrescenta que o bloqueio da conta e os valores constantes foram objeto de repatriação por outra instituição financeira (Banco Santander). Ao final, busca a concessão de efeito suspensivo à apelação. É o relatório do necessário. Decido. Com a alteração promovida pela Lei no 13.105/2015 a concessão de efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição é de competência deste e. Tribunal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Com a nova sistemática trazida pela Lei no 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis. Sobre a matéria, Leciona Freitas Câmara que a apelação funciona “como um obstáculo a que a sentença produza seus efeitos imediatamente, só podendo tais efeitos se produzir, ordinariamente, após o julgamento em segundo grau de jurisdição” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 515). Todavia, o legislador estabeleceu algumas exceções previstas no artigo 1.012, § 1o, do NCPC (nos quais a sentença começa a produzir efeito imediatamente após sua publicação), entre as quais se encontra aquela que concede a tutela provisória, como a existente no caso sob análise. Considerando que a imediata devolução de valores existentes na conta possui potencial de causar dano de difícil reparação ao requerente (sobretudo quando os contornos da própria existência de uma conta e da repatriação de valores realizada por outra instituição financeira não estão bem definidos, ao menos no bojo da instrução do incidente destes autos), há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo vindouro, revigorando a eficácia da decisão liminar proferida na origem e confirmada no julgamento do AGI 0700531-78.2020.8.07.0000, de sorte a conservar o estado atual das coisas até o julgamento colegiado do recurso interposto na origem, posto que a imediata disponibilização dos numerário em conta corrente para livre movimentação pelo requerido poderá inviabilizar o seu retorno ao requerente, se a execução imediata da sentença ou tutela não se confirmar ao se decidir o meritum causae in judicium deducta. A despeito da aparência que a parte pretende conferir, cabe ressaltar que as circunstâncias do encerramento da conta e da repatriação de valores não configuram fatos novos, porquanto datados de janeiro/2020. Devem, portanto, ter sido apresentados anteriormente ao juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da inovação recursal. De qualquer forma, a questão será melhor equacionada quando da chegada dos autos e seu respectivo conteúdo ao segundo grau de jurisdição. Presentes, portanto, os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil em vigor, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0740035-25.2019.8.07.0001, prestigiando-se o sentido de colegialidade do julgamento. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao d. juízo singular para que seja acostada aos autos principais. Após, aguarde-se a remessa do feito a esta e. Turma. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator